Tribunal: TJES
Processo: 0008511-68.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008511-68.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER BERGAMASCHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008511-68.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: VAGNER BERGAMASCHI

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual as teses elaboradas pela defesa não foram suficientes para demonstrar qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, revelando mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008511-68.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: VAGNER BERGAMASCHI

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
2
ano
s
de r
eclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
, em regime inicial aberto.

A defesa do embargante opôs embargos de declaração no Id. 6145068, argumentando que há omissão no acórdão. Além disso, suscita teses defensivas para fins de pré-questionamento.

A defesa repisa nos presentes embargos teses já enfrentadas no acórdão embargado, relativas à violação ao princípio acusatório e legítima de defesa, conforme passo a demonstrar.

Nas razões de apelação a defesa argumentou que o Ministério Público, em alegações finais, havia se manifestado pela absolvição do réu, porém, o magistrado sentenciante o condenou, requerendo, portanto, a nulidade do julgamento por violação ao princípio acusatório. Tal tópico fora enfrentado no acórdão, senão vejamos:

“(...) Registra-se, inicialmente, que a defesa argumentou no sentido de que a condenação do apelante ocorreu mediante violação ao princípio acusatório, porquanto o Ministério Público, em sede de alegações finais, manifestou-se pela absolvição do réu.

Todavia, a tese defensiva contraria a norma penal inserta no art. 385 do Código de Processo Penal, segundo a qual, “
n
os crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
”

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO MINISTERIAL ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em recente julgado desta Corte a Quinta Turma reafirmou o entendimento de que a atuação do assistente de acusação deve se pautar por uma interpretação sistemática do art. 271 do Código de Processo Penal, não se limitando à literalidade do dispositivo. E mais, essa Corte já se manifestou no sentido de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória.

2.
Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório.

3. A conclusão da instância ordinária, soberana no exame dos fatos, é de que não há elementos suficientes para a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. Nesse contexto, modificar esse entendimento e acolher a tese de indevida aplicação do princípio in dubio pro societate demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na estreita via do mandamus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 777.610/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

A tese a respeito da incidência de legítima defesa também fora abordada no acórdão embargado, sendo afastada de modo fundamentado. Observa-se:

“(...)Prosseguindo, a defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido, em razão de ter demonstrado que necessitou sair de casa com a arma de fogo por ter ido ameaçado de morte.

De fato, o apelante comprovou que fora ameaçado por Alessandro, vulgo Neguim, pessoa acusada da prática de delito de homicídio e que, sabendo da colaboração do apelante para apontá-lo como executor do delito, compareceu em sua residência para ameaçá-lo de morte. Inclusive, o fato fora devidamente comunicado ao Delegado de Polícia no dia 18.7.2018, conforme Boletim de Ocorrência anexado aos autos. Além disso, a arma encontrada com o apelante fora adquirida de forma legal e possuía registro.

A análise de todos esses elementos, embora reduza a reprovabilidade da conduta, não é suficiente para excluir a tipificação penal, na medida em que o apelante portava uma arma de fogo, sem autorização legal para transportá-la.

A despeito da alegação de legítima defesa, enfatizo o argumento externado pela magistrada em sentença no sentido de que o apelante não fora encontrado tão somente com uma arma de fogo, mas também com 46 (quarenta e seis) munições, o que esvazia o requisito para a legítima defesa, já que as munições eram excessivas e, portanto, em quantidade muito superior para repelir uma injusta agressão.

Não bastasse, o apelante, no ano de 2006, já havia sido condenado pela prática de delito da mesma espécie, de modo que conhecia, ou se fez indiferente, à ilicitude da conduta.

Por fim, enfatiza-se trecho da bem fundamentada sentença, no sentido de que
“
n
ão se desconhece os riscos inerentes à vida em sociedade, em especial em algumas zonas rurais, com altos índices de criminalidade, porém aceitar condutas como a que aqui se apura conferiria um sério risco ao incentivo de realização de justiça pessoal, o que não pode admitir no estado em que vivemos. Assim, a alegação de sofrer com ameaças - que na espécie não foram nem mesmo pormenorizadas- não induz a ocorrência da legítima defesa, como forma de excluir a ilicitude do fato, pois, em verdade, envolve futura e INCERTA agressão, não sendo, portanto, o que dispõe a lei sobre o instituto.
”

Diante dessas considerações, as teses elaboradas pela defesa não foram suficientes para demonstrar qualquer omissão no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)